Tribunal: TCU
Processo: 001.848/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7011/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Adilio Paulino de Oliveira (XXX.121.477-XX), em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.848/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Felizola Goncalves da Silva (XXX.767.107-XX); Ana Flavia Navegantes do Vale (XXX.622.902-XX); Denise Felizola de Oliveira (XXX.597.447-XX); Geovania Felizola de Oliveira (XXX.325.237-XX); Maria das Dores Rogerio Gomes (XXX.474.354-XX); Nubimar Huber Batista Tinoco (XXX.367.337-XX); Paula Miranda Soares (XXX.211.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão em que figura como instituidor o ex-militar Adilio Paulino de Oliveira (XXX.121.477-XX), seja realizada diligência a fim de que seja encaminhada a este Tribunal toda a documentação comprobatória da condição de companheira da beneficiária Paula Miranda Soares (XXX.211.387-XX).